Tribunal: TJDFT
Processo: 0704426-92.2021.8.07.0006
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-02-17
Data de publicação: 2022-03-07

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE LESÃO CORPORAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. RECURSO DO ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL CREDIBILIDADE. PROVA ORAL COLIGIDA NOS AUTOS. LAUDO PERICIAL. CRIME DE AMEAÇA. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS DE FUNDADO TEMOR. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO. DANOS MORAIS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Em casos de crimes praticados em situação de violência doméstica, muitas vezes cometidos na clandestinidade, sem a presença de outras pessoas que possam testemunhar o fato, a palavra da vítima deve ter especial credibilidade, ainda mais quando em harmonia com outras provas apresentadas nos autos.
2. O laudo pericial produzido confirma as lesões sofridas, reconhecendo que houve ofensa à integridade corporal da vítima.
3. É devida a reforma da sentença para condenar o réu como incurso no crime de lesão corporal leve.
4. Pequenas contradições entre as declarações prestadas pela ofendida na fase extrajudicial e em Juízo, quando referentes a meros detalhes sobre a dinâmica dos fatos, não são desqualificadas quando harmônico o contexto e existentes demais provas.
5. Ausente a certeza necessária para o ensejo da condenação pelo crime de ameaça, diante da não comprovação de fundando temor por parte da vítima, já que a conduta não ficou comprovada por outras provas nos autos. Havendo dúvida da autoria do delito, impõe-se a aplicação do Princípio do In Dubio pro reo.
6. O art. 129, § 9o do CP já prevê forma mais grave de punição para o crime de lesão corporal praticado em contexto de violência doméstica, razão pela qual o reconhecimento da agravante prevista no art. 61, II, “f” do CP configura claro bis in idem, devendo ser afastada, com o consequente redimensionamento da pena.
7. É vedada a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, tendo em vista que se trata de crime sob o contexto da Lei Maria da Penha, havendo óbice para a referida substituição, conforme art. 44, I, do Código Penal e pelo enunciado de Súmula no 588 do STJ.
8. O réu faz jus ao benefício da suspensão condicional da execução da pena, pelo período de dois anos, nos termos do artigo 77, do Código Penal, pois preenche os requisitos.
9. Considerando as peculiaridades do caso, em que não houve extensão de danos pelos atos praticados, que a dor sofrida pela vítima não ultrapassou aquela prevista no próprio tipo penal e que o réu não possui condições financeiras boas, fixo o montante a título de danos morais para R$300,00 (trezentos) reais.
10. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO para condenar o réu como incurso nas penas do artigo 129, § 9o, do Código Penal, em contexto de violência doméstica.